Tribunal: TJDFT
Processo: 0706541-13.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. DESNECESSIDADE DO RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO. MORA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Decreto-Lei 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. Para tanto, devem ser comprovados a alienação fiduciária e o inadimplemento ou a mora.
2. São documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor.
3. No tocante à comprovação da mora do devedor, o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, estabelece: "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Precedentes.
4. No caso, a notificação expedida pelo apelante e assinada por terceiro é válida e constituiu o devedor em mora.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.